Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALOMAO MENDES DA SILVA REU: AMANDA PEREIRA CAETANO D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo procedimento está sujeito ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 184, § 3o do PGC. Assim, intime-se a credora para que proceda o pagamento das custas iniciais, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo, sem o pagamento das custas, arquivem-se. Vindo as custas do procedimento de cumprimento de sentença, promova a secretaria a retificação da autuação e em seguida, faça-se nova conclusão. BRASÍLIA, de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora